Tribunal: TJSP
Processo: 2194273-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Incontroversas a prática do esbulho há menos de ano e dia, bem como a posse anterior da autora/agravada, é caso de deferimento de medida liminar de reintegração de posse em proveito do possuidor inaudita altera pars - Requisitos dos artigos 561 e 562 do CPC de 2015 que se encontram presentes - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.